Tribunal: STF
Processo: AO 2671
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Ação Originária submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, tendo em vista que o autor alegou que não há a prevenção apontada nos autos. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Ação ordinária proposta por Arnaldo Henriques Filho contra a União, em fase de apelação, declinada à esta Corte pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em que se impugna ato do Conselho Nacional de Justiça na Reclamação 0003819- 13.2016.2.00.000, instaurada para garantir a autoridade das decisões daquele Órgão proferidas nos PCAs nº 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5. 



    Quando da distribuição, verificou-se a existência de outros feitos sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, que tinham por objeto os processos nº 2008.10.00.000697-4 e 2008.10.000885-5 do CNJ, quais sejam, o MS nº 27.571 e RCL nº 25.645, nos quais o ora Reclamante também é parte. 



    Diante do exposto, considerando o disposto no artigo 69, caput, do RISTF e o art. 6º, parágrafo único da Resolução nº 706/STF, foi apontada a prevenção para o MS nº 27571.”



    É o relatório do necessário.



    Decido.



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do presente feito à Ministra Rosa Weber.



    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora.



    Cumpra-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente